Tribunal: TJMT
Processo: 1007944-95.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007944-95.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CATARINA RODRIGUES DE SALES - CPF: 625.400.681-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONTESTAÇÃO APRESENTADA - PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA DEVIDO À FALTA DA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA RÉ - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa, depois de oferecida a contestação, faz-se necessário o requerimento da parte ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CATARINA RODRIGUES DE SALES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1007944-95.2021, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III c/c §§ 1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender ser imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial.

Esclarece que, se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não fora entregue pelo motivo “não existe o número”.

Segue aduzindo que, para extinção da ação, com base no artigo de Lei supracitado, faz-se necessário o requerimento prévio da parte requerida.

Posto isso, requer a desconstituição da sentença hostilizada.

As contrarrazões aportaram aos autos à id. de n. 153849160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a requerente propôs ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Designada perícia médica judicial e devidamente intimada para o ato, via carta de intimação com aviso de recebimento, a perícia médica não foi realizada, devido à ausência da parte requerente.

Após, sobreveio sentença de extinção da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a nulidade da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Em que pese a ausência da requerente à perícia médica previamente designada, é notório que para a extinção da ação, por abandono da causa, após a apresentação da contestação, faz-se necessário o requerimento da parte ré
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO AUTOR – ART. 485, III E §§ 1º E 2º, DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA Nº 240 DO STJ – APLICABILIDADE – CONTESTAÇÃO OFERTADA – § 6º DO ART. 485 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Súmula nº 240 do STJ)

“Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.” (§ 6º do art. 485 do CPC)

Uma das interpretações possíveis da Súmula nº 240 , do STJ e do § 6º do art. 485 do CPC demonstra a impossibilidade da extinção ex officio de uma demanda por abandono da causa pelo autor quando este tinha conhecimento da causa, atuando e apresentando uma série de peças processuais.

(N.U 0000362-16.2014.8.11.0006, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016)

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023